Tribunal: TJBA
Processo: 0007605-09.2006.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0007605-09.2006.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DELMA FLORENCIA PEDRA BRITTO Advogado(s): ISMAEL DOS REIS PEDROSA, JOABE PEDRA PEREIRA APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):RODRIGO COSTA ARAUJO SOUZA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE PUBLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por DELMA FLORÊNCIA PEDRA BRITTO contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade, nos autos de ação monitória ajuizada por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face de BURLAMAQUI EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S/A. 2. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa da agravante para apresentar embargos monitórios, extinguindo-os sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa de R$ 20.118.043,24 (vinte milhões, cento e dezoito mil, quarenta e três reais e vinte e quatro centavos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, considerando alegação de duplicidade de publicações; e (ii) saber se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser mantidos ou adequados por critério equitativo, considerando a extinção dos embargos monitórios por ilegitimidade ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A sentença foi disponibilizada em 21/01/2025 e publicada em 22/01/2025, com início do prazo em 23/01/2025 e término em 12/02/2025. O recurso de apelação foi interposto apenas em 14/02/2025, restando caracterizada a intempestividade. 5. A alegação de duplicidade na publicação não foi comprovada pela agravante, inexistindo documento que demonstre irregularidade apta a ensejar novo marco de contagem do prazo. 6. Os honorários advocatícios constituem consectários legais da condenação e possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 7. Na extinção de embargos monitórios por ilegitimidade ativa, o proveito econômico não é mensurável em relação ao valor da causa da ação monitória principal, pois a decisão não repercutiu no objeto da demanda principal e o trabalho advocatício se limitou à demonstração da ausência de legitimidade. 8. A jurisprudência do STJ autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa quando a parte objetiva somente a exclusão do polo passivo, porquanto não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. 9. A aplicação mecânica do percentual de 10% sobre o valor da causa de mais de R$ 20 milhões resultaria em honorários superiores a R$ 2 milhões para trabalho que não envolveu alta complexidade, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. O trabalho desenvolvido pelo advogado limitou-se à apresentação de impugnação aos embargos monitórios, demonstrando objetivamente a ilegitimidade da embargante através de análise dos documentos contratuais, sem necessidade de dilação probatória ou debates jurídicos de alta complexidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno conhecido e desprovido. De ofício, honorários advocatícios adequados para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem configurar reformatio in pejus. 2. Na extinção de embargos monitórios por ilegitimidade ativa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico não guardar correlação com o valor da causa da ação monitória principal, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, § 3º e § 8º; 485, VI; 489; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.03.2023; STJ, REsp 1.223.332/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.05.2014; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019; STJ, REsp 2.081.622/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16.06.2025; STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 24.04.2024; STJ, REsp 1.358.837/SP (Tema 961), Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 10.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0007605-09.2006.8.05.0022, em que é Agravante DELMA FLORÊNCIA PEDRA BRITTO e Agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos das razões a seguir expendidas. Salvador, data de registro no sistema. PRESIDENTE DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RM04